Tribunal: STF
Processo: ARE 1592450
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Contratos. FIES. Diferenças residuais. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Recurso inadmissível.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante de deficiência na fundamentação da repercussão geral.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.

    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.